Tribunal: TJBA
Processo: 0152379-35.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0152379-35.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEDAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CONSTATAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A
CERTO DO COMANDO SENTENCIAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Deve ser extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal, quando o exequente, intimado pessoalmente, não se manifesta quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Entendimento extraído do § 1º, do art. 485, do CPC.

2. Intimação da Fazenda Pública Estadual que não foi atendida, devidamente certificado nos autos. Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0152379-35.2005.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
DEDAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)